Tribunal: STJ
Processo: 0701944-08.2020.8.07.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2697771 - DF(2024/0260650-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: WESLEY COELHO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: FERNANDO ROCHA LUCK
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIS DEL CASTILO ROCHA - DF016474
AGRAVADO
: GILMAR PEREIRA DA COSTA
ADVOGADO
: LIVIA PORTO SILVA COUTINHO - DF044715
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE RECURSAL E IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação ao
do CPC, incidência da Súmula n. 7
art. 489
do STJ, ofensa aos arts. 5, XXXVI, LIV e LV, da CF, e falta de cotejo analítico e
similitude fática para a divergência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível o juízo de admissibilidade
adentrar o mérito do recurso especial; (ii) saber se houve impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial; e (iii) saber se a
alegação de matéria exclusivamente jurídica e de prequestionamento afasta a
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É possível ao juízo de admissibilidade adentrar o mérito quando o exame dos
pressupostos constitucionais assim o exigir, conforme a Súmula n. 123 do STJ e
precedentes.
4. O agravo não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida,
impondo a aplicação do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
RISTJ.
5. A decisão de inadmissibilidade é incindível e deve ser impugnada
integralmente; aplica-se, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial não conhecido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 123 do STJ: é legítimo o exame do
Tese de julgamento
mérito no juízo de admissibilidade do recurso especial quando envolva
pressupostos constitucionais. 2. Incide a Súmula n. 182 do STJ, por analogia,
Documento eletrônico VDA54870091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:40
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: e032745a-593c-4e60-9d36-5268bfab5a05

quando o agravo não impugna especificamente os fundamentos da decisão
agravada, nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
RISTJ.”
CPC, arts. 932, 1.029 § 1o, 330 § 1o, III, 485, VI,
Dispositivos relevantes citados:
502, 85 § 11; RISTJ, arts. 255 § 1o, 253, parágrafo único, I; CF,
XXXVI,
art. 5,
LIV, LV; CC, arts. 104, 106, 1.267.
STJ, Súmulas n. 123, 182, 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1.664.818/DF,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Luis Felipe
21/6/2022;
AREsp n. 1.760.002/PR,
Salomão,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgRg
no

9/5/2022;
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 2.032.402/SP,
STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
3/5/2022;
AREsp n. 2.101.598/MG,
Gallotti,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em 15/8/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:40
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: e032745a-593c-4e60-9d36-5268bfab5a05

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2697771 - DF (2024/0260650-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: WESLEY COELHO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: FERNANDO ROCHA LUCK
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIS DEL CASTILO ROCHA - DF016474
AGRAVADO
: GILMAR PEREIRA DA COSTA
ADVOGADO
: LIVIA PORTO SILVA COUTINHO - DF044715
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE RECURSAL E IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação ao
do CPC, incidência da Súmula n. 7 do
art. 489
STJ, ofensa aos arts. 5, XXXVI, LIV e LV, da CF, e falta de cotejo analítico e
similitude fática para a divergência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível o juízo de admissibilidade
adentrar o mérito do recurso especial; (ii) saber se houve impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial; e (iii) saber se a alegação
de matéria exclusivamente jurídica e de prequestionamento afasta a incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É possível ao juízo de admissibilidade adentrar o mérito quando o exame dos
pressupostos constitucionais assim o exigir, conforme a Súmula n. 123 do STJ e
precedentes.
4. O agravo não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida,
impondo a aplicação do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
RISTJ.
5. A decisão de inadmissibilidade é incindível e deve ser impugnada integralmente;
aplica-se, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA52727497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:31
Código de Controle do Documento: f4e6ed1b-5c04-4146-88f4-b2f84e503954

: “1. Aplica-se a Súmula n. 123 do STJ: é legítimo o exame do
Tese de julgamento
mérito no juízo de admissibilidade do recurso especial quando envolva pressupostos
constitucionais. 2. Incide a Súmula n. 182 do STJ, por analogia, quando o agravo não
impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do RISTJ.”
art. 932,
art. 253,
CPC, arts. 932, 1.029 § 1o, 330 § 1o, III, 485, VI,
Dispositivos relevantes citados:
502, 85 § 11; RISTJ, arts. 255 § 1o, 253, parágrafo único, I; CF,
XXXVI, LIV,
art. 5,
LV; CC, arts. 104, 106, 1.267.
STJ, Súmulas n. 123, 182, 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.664.818/DF,
STJ, AgInt no
relator Ministro Luis Felipe
21/6/2022;
AREsp n. 1.760.002/PR,
Salomão,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgRg
no

9/5/2022;
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 2.032.402/SP,
STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
3/5/2022;
AREsp n. 2.101.598/MG,
Gallotti,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em 15/8/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por WESLEY COELHO
DE OLIVEIRA e por FERNANDO ROCHA LUCK contra a decisão que inadmitiu
o recurso especial na ausência de violação do
do Código de Processo Civil,
art. 489
pela incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto às teses fundadas nos arts. 330, § 1,
III, 485, VI, e 502 do Código de Processo Civil e nos arts. 104, 106 e 1.267 do
Código Civil, por ofensa aos arts. 5, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal (fl.
889) e por não ter sido realizado o cotejo analítico e não ter sido demonstrada a
similitude fática entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas, prejudicada a
análise da divergência jurisprudencial, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de
Processo Civil e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
(fls. 889-890).
Documento eletrônico VDA52727497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:31
Código de Controle do Documento: f4e6ed1b-5c04-4146-88f4-b2f84e503954

Alegam os agravantes que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Sustentam genericamente que o Tribunal de origem teria adentrado no
mérito do especial ao negar seguimento, afirmam que o recurso trata de matéria
exclusivamente jurídica e que houve prequestionamento; afirmam ainda que não
manejaram a alínea c.
É o relatório.

VOTO
Inicialmente, esclareça-se que, em conformidade com a jurisprudência
do STJ, é possível o juízo de admissibilidade adentrar o mérito do recurso, porquanto
o exame da admissibilidade pela alínea a, em razão dos pressupostos constitucionais,
envolve o próprio mérito da controvérsia (
relator Ministro
REsp n. 1.664.818/DF,
Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
21/6/2022,
30/6/2022;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.760.002/PR,
julgado em
DJe de
e AgRg no
relatora
9/5/2022,
11/5/2022;
AREsp n. 2.032.402/SP,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
3/5/2022,
6/5/2022)
Nesse
sentido, aliás, é o enunciado da Súmula n. 123 do STJ: "A decisão que admite, ou
não, o recurso especial deve ser fundamentada, com exame dos seus pressupostos
gerais e constitucionais".
Feito o registro, passo à análise das demais proposições.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial com base na ausência de violação do
do Código de Processo
art. 489
Civil (fl. 889), pela incidência da Súmula n. 7 do STJ (fl. 889), por ofensa aos arts. 5,
XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal (fl. 889) e por não ter sido realizado o
Documento eletrônico VDA52727497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:31
Código de Controle do Documento: f4e6ed1b-5c04-4146-88f4-b2f84e503954

cotejo analítico e não ter sido demonstrada a similitude fática, prejudicada a análise
da divergência jurisprudencial, conforme arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo
Civil e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (fls. 889-
890).
Nas razões recursais, porém, os agravantes não impugnam de modo
específico a conclusão de ausência de violação do
do Código de Processo
art. 489
Civil, não enfrentam a incidência da Súmula n. 7 do STJ vinculada aos dispositivos
processuais e civis indicados, e não infirmam os fundamentos relativos à exigência
de cotejo analítico e similitude fática na divergência jurisprudencial, limitando-se a
afirmar que a matéria seria exclusivamente jurídica, a sustentar que não manejaram a
alínea "c" e a alegar
no juízo de admissibilidade, sem enfrentar
error in procedendo
de modo específico os óbices aplicados.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica
e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes julgados: AgInt
no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.101.598/MG,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
26/9/2022,
30/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo em recurso especial
Nos termos do §11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
Documento eletrônico VDA52727497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:31
Código de Controle do Documento: f4e6ed1b-5c04-4146-88f4-b2f84e503954

É o voto.

Documento eletrônico VDA52727497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:31
Código de Controle do Documento: f4e6ed1b-5c04-4146-88f4-b2f84e503954

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.697.771 / DF
Número Registro: 2024/0260650-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07019440820208070007
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WESLEY COELHO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : FERNANDO ROCHA LUCK
ADVOGADO : ANDRÉ LUIS DEL CASTILO ROCHA - DF016474
AGRAVADO
: GILMAR PEREIRA DA COSTA
ADVOGADO : LIVIA PORTO SILVA COUTINHO - DF044715
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:03:44
Código de Controle do Documento: ed30d49e-4a0e-4b6e-a6ce-3073eb9cd7e4

Documento eletrônico VDA54845876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:03:44
Código de Controle do Documento: ed30d49e-4a0e-4b6e-a6ce-3073eb9cd7e4